Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719242-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que concedeu ao autor o prazo de 15 dias para adequar o polo passivo a fim de incluir a União no feito ajuizado originariamente em face do Distrito Federal para fornecimento do medicamento Canabidiol Farmanguinhos. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 36311382) e o agravado apresentou contrarrazões (ID 37226614). Verificado que o Ministério Público do Distrito Federal atua no processo de origem (ID 36284993 - Pág. 65), dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca do presente recurso. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora